Tribunal: TJMT
Processo: 1010140-30.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010140-30.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ARIELSON FRANCISCO AGUIAR DA COSTA - CPF: 024.320.691-70 (RECLAMANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNXCIA DE DÉBITO – SUM. 385, DO STJ – INCIDÊNCIA DA SUMULA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULAR - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Ante a não demonstração pela reclamante que a impugnação da anotação preexistente, a exclusão da referida em momento anterior à propositura da ação não possui o condão de afastar a aplicação do verbete sumular n. 385, do STJ.

Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação aviada por Arielson Francisco Aguiar da Costa em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado que aviou, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação n. 1011158-17.2021.8.11.0002.

Inconformado, o reclamante sustenta, em suma, que a turma recursal reclamada aplicou erroneamente o Enunciado da Súmula 385, STJ e afrontou jurisprudência firme do c. Superior Tribunal. Diante disso, pugna pela cassação do acórdão prolatado pela Turma Recursal.

O pleito liminar foi indeferido (id. 131679172).

As informações não foram prestadas.

Oi S.A. deixou de apresentar manifestação (id. 134708151).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha
(id. 135038686), opinou pelo não conhecimento da reclamação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de agosto de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O reclamante moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica em desfavor de Oi S.A., mencionando que restou surpreendido com o apontamento restritivo determinado pela empresa de telefonia no valor de R$221,06, pois jamais contratou qualquer serviço.

Após o trâmite processual, o douto magistrado do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, julgou parcialmente procedente o feito apenas para declarar inexigível o débito, mencionando que o extrato de negativação apresentado na inicial não é idôneo para conferência da existência de outros apontamentos (id. 63071002).

O autor interpôs Recurso Inominado e, ao apreciá-lo, a Turma Recursal lhe negou provimento, restando assim ementado:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO TEMPORAL – INOCORRENCIA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de legítima inscrição anterior à realizada pela empresa de telefonia afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
”
.
(
Recurso Inominado n.
1011158-17.2021.811.0002
, Turma Recursal Única de Mato Grosso, Rel. Dr. Arielson Francisco Aguiar da Costa, j. 05.05.2022).

O reclamante sustenta que o acordão acima transcrito, aplicou erroneamente a Sum. 385, do STJ, ao passo que utilizou de documento novo para afastar o pleito indenizatório.

Pois bem.

O verbete sumular retrocitado fora editado em 27/05/2009, pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, normatizando que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
” (destaquei).

Nesse diapasão, diante de sua simples leitura, entende-se,
a priori
, não ser cabível indenização por dano moral em virtude de

qualquer
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, desde que a pessoa já esteja com seu nome inscrito no referido cadastro.

Contudo, diante da análise dos precedentes que originaram o aludido verbete sumular, tem-se que não é esse o entendimento quisto pelo Tribunal Superior, quando da sua edição, senão vejamos:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
CDC, ART. 43, § 2º.
EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.

I - Afasta-se a pretensão indenizatória pois, conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, "
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
" (REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 27.08.2008). Agravo Regimental improvido”.
(AgRg no REsp nº 1.057.337/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 04/09/2008 – negritei e sublinhei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CANCELAMENTO DAS
ANOTAÇÕES NÃO PRECEDIDAS DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 43, § 2º, DO CDC
– VERIFICAÇÃO - EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS - DANO MORAL DESCARACTERIZADO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ - AGRAVO IMPROVIDO”
. (AgRg no REsp nº 1.081.845/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 04/12/2008 – negritei e sublinhei)

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DE NOME EM BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.
CDC, ART. 43, § 2º.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL. INADIMPLÊNCIA NÃO CONTESTADA. DANO MORAL DESCARACTERIZADO.

I.
A negativação do nome do devedor
, quando não proveniente de entidades de caráter público, tais como cartórios de protestos de títulos e de distribuição de processos judiciais,
deve ser-lhe comunicada com antecedência, ao teor do art. 43, § 2º, do CDC, gerando lesão moral se a tanto não procede a entidade responsável pela administração do banco de dados.

II.
Hipótese excepcional em que o devedor não nega, na inicial, a existência da dívida, aliás uma dentre outras, tampouco prova que agora já a quitou, o que exclui a ofensa moral
, apenas determina o cancelamento da inscrição, até o cumprimento da formalidade legal, conforme decisão da Corte a quo
.

III. Recurso especial não conhecido”.
(REsp nº 992.168/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 11/12/2007 – negritei e sublinhei)

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO DE NOME EM BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.
CDC, ART. 43, § 2º.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL.
INADIMPLÊNCIA NÃO CONTESTADA
. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. CANCELAMENTO DO REGISTRO.

I.
A negativação do nome da devedora deve ser-lhe comunicada com antecedência, ao teor do art. 43, § 2º, do CDC, gerando lesão moral se a tanto não procede a entidade responsável pela administração do banco de dados.

II.
Hipótese excepcional em que a devedora não nega, na inicial, a existência da dívida, aliás uma dentre muitas outras, tampouco prova que agora já a quitou, o que exclui a ofensa moral
, apenas determina o cancelamento da inscrição, até o cumprimento da formalidade legal.

III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
. (REsp nº 1.008.446/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 08/04/2008 – negritei e sublinhei)

“Direito processual civil e bancário. Recurso especial.
Ação de compensação por danos morais.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação
. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

- Orientação:
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto...”.
(REsp nº 1.062.336/RS, Segunda Seção, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 10/12/2008 – negritei e sublinhei)

Insta salientar que a inscrição indevida pode-se originar de duas formas: a primeira, uma questão material, se dá em razão da ausência do débito cobrado, de forma que a sua cobrança se torna ilícita; a segunda, uma questão formal, ocorre pela falta de notificação do devedor, conforme prescreve o art. 43, §2º, do CDC.

Destarte, através dos precedentes transcritos, percebe-se que o enunciado 385 da súmula do STJ, apenas está a albergar os casos em que a inscrição indevida se origina pelo vício formal, no tocante à falta de notificação prévia do devedor, de forma que
não se discute a existência do débito
. Ao passo que, caso a inscrição indevida seja por ausência do débito cobrado, configurar-se-á a responsabilidade indenizatória, ainda que exista uma anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, afastando a aplicação do aludido enunciado.

À guisa de corroboração, em 23/02/2011, a 2ª Seção do STJ, sob a relatoria da Minª. Nancy Andrighi, julgou a Reclamação nº 4.574/MG, restando assim ementada,
verbis
:

“
RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS HIPÓTESES.

1.
A
Súmula 385/STJ foi editada a partir de precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, na hipótese em que
: (i)
não há questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia notificação
; (ii)
há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome do devedor.

2.
No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ.

3. Reclamação não conhecida”.

Dito isso e passando a análise do caso concreto
,
nota-se que não há falar em inovação pela Turma Recursal, mormente não logrou o reclamante desde a proposição da apresentar extrato de apontamento idôneo, impedindo a análise da existência de outras anotações porventura existentes.

Destarte, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, não passando a presente de mero sucedâneo recursal, ante ao seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Bem anotou o d. Procurador em seu parecer:

“(...)
Ora, o que se verifica é que o caso não envolve tentativa de garantir a aplicação de súmula supostamente inobservada pela Turma Recursal, mas de simples pretensão de reforma do acórdão da Turma Recursal Estadual, embasando-se, para tanto, na interpretação que se deveria dar ao teor da Súmula 385 do STJ
”. (id. 135038686)

Ante ao exposto, julgo
improcedente
a reclamação, a fim de manter o acórdão proferido pela Turma Recursal, condenando o Reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ante ausência de condenação e proveito econômico, mantendo suspensa a exigibilidade ante a justiça gratuita concedida.

Cuiabá, 18 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022